Tribunal: TJMMG
Processo: 2000332-97.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000332-97.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 28/08/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA CONTRA ATO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. DIFAMAÇÃO. MILITAR REFORMADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PROVAS ROBUSTAS COM RELAÇÃO A CRÍTICA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 166 (publicação e crítica indevida) e no art. 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões preliminares em discussão: (i) cerceamento de defesa em face do indeferimento de inquirição de testemunhas (ii) incompetência da Justiça Militar para julgar o militar da reserva (iii) alegação de parcialidade dos militares que compõem o Conselho Especial de Justiça. 3. No mérito, discute-se se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Militar para julgar um militar da reserva que comete um crime militar contra militar da ativa é estabelecida pelo artigo 9º, inciso III, alínea “d” do Código Penal Militar (CPM). 4. É facultado ao juiz indeferir, fundamentadamente, a inquirição de testemunhas que reputar procrastinatórias e tumultuárias, não caracterizando cerceamento de defesa. 5. O vínculo funcional ou hierárquico entre a vítima e os juízes militares que compõem o Conselho de Justiça, não configura, por si só, impedimento ou suspeição, nos termos dos arts. 37 e 38 ambos do Código de Processo Penal Militar. 4. O militar que excede o seu direito de liberdade de expressão e, de forma incompatível com os princípios basilares da Instituições Militares, profere críticas publicamente contra superior hierárquico e com potencial expressivo para abalar a autoridade e a disciplina militares pratica o crime previsto no art. 166 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Em face da ausência de dolo específico de atingir a honra objetiva do ofendido, a absolvição é medida que se impõe com relação ao crime de difamação previsto no art. 215 do CPM. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal parcialmente provida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, 13, 166 e 215; CPPM, art. 129 e 439; CPP, art. 411. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 475/DF, relator ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 04/05/2023; STJ, AgRg no Recurso Especial n. 1.687.681/SP, relator Ministro Jorge Muss, 5ª Turma, j. em 23/8/2018), AgRg no HC n. 995.857/MG, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 14/5/2025, AgRg no RHC n. 192.672/SC, relator ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 27/5/2024, AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, relator ministro Raul Araújo, 4ª Turma, j. em 12/6/2023 e AgRg no RMS n. 68.119/RJ, relator ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. em 15/3/2022; TJMRS, Recurso Inominado n. 0070748- 16.2020.9.21.0001, relator desembargador militar Sergio Antônio Berni De Brum, j. em 19/04/2021; TJMMG, Apelação Criminal n. 0002261-55.2016.9.13.0001, relator desembargador Fernando Armando Ribeiro, j. em 18/06/2019; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.241408-4/001, relator desembargador Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. em 01/08/2024 e Apelação Criminal n. 1.0000.24.526001-3/001, relator desembargador Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. em 25/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para absolver o apelante quanto ao crime de difamação, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, sendo mantida, contudo, a sentença primeva no tocante à condenação à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção pelo crime de publicação ou crítica indevida, em seus demais termos. Ficou vencido o desembargador James Ferreira Santos, revisor, que deu provimento total ao recurso, para absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 215 (difamação qualificada), c/c o art. 218, incisos I, II e IV, ambos do CPM, com os fundamentos da alínea “b” do art. 439 do CPPM (atipicidade da conduta), bem como para absolvê-lo do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, pelos mesmos fundamentos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Tenente-Coronel PM QOR Domingos Sávio Mendonça foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No dia 06 de julho de 2022, às 21h25min, o denunciado postou um vídeo/áudio na rede social denominada “Facebook”, tecendo críticas ao atual Comandante da PMMG, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, bem como a assuntos atinentes à disciplina. Além disso, o denunciado imputou fatos ofensivos à reputação do Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, difamando-o. Na ocasião, conforme arquivo de áudio constante no evento 5, áudio vídeo 8, o denunciado proferiu os seguintes dizeres: “Companheiros da segurança pública, 07 de julho, aqui é o Mendonça. o Cel Rodrigo de Sousa Rodrigues está conseguindo fazer o que o Hélio Bicudo sonhou a vida inteira: acabar com as PMs do Brasil. Ora, hoje o Cel Rodrigo vai na Assembleia dizer que a solução para o efetivo da PM e contratar mão de obra temporária. Cel Rodrigo, juiz não aceita contratar mão de obra temporária para o trabalho dele, promotor também não, defensor público também não, Polícia Federal também não. Cel Rodrigo, o Sr. não sabe a importância dessa Corporação. Quantos que morreram para manter essa corporação de pé! É claro que a PM está estrebuchando. Ela está estrebuchando porque ela precisa de uma reforma estrutural. Os Srs. fizeram a PM para 50 mil homens e com uma estrutura burocrática enorme e hoje ela só tem 30. Mas hoje tem outros atores na Segurança Pública, tem Polícia Municipal, Penal... tem que rediscutir o escopo de competência de cada uma dessas corporações. Não é colocar mão de obra temporária para treinar pessoas para depois sair da corporação e fazer o que? Alguns podem ir inclusive para o crime! O Sr. está colocando um vírus para matar a Polícia Militar de Minas Gerais! Se já não bastasse o discurso que o Sr. fez em Teófilo Otoni, dizendo para a tropa que a recomposição salarial) era uma questão meramente política e não financeira, criando a esperança de que isso estava resolvido. Se não bastasse o Sr. ter sido conivente com o sepultamento da paridade salarial, que foi construída com o sangue de vários, inclusive da Tenente Flaviana Germana. Agora o Sr. quer acabar de sepultar a corporação é isso? Não passará Cel Rodrigo. Nós vamos resistir! Isso aí também o Sr. já foi longe demais. Mas acabar com a PM de Minas não vai acabar Cel. O Sr. não tem esse direito! Isso aí não é pensamento do Alto Comando. Não é pensamento de veterano e nem do pessoal da ativa! Nós queremos uma PM forte! O Sr. deveria estar reestruturando para estar comandando um Tenente Coronel Chefe de museu. Os Senhores promovem sem ter cargo. A corporação está sangrando por causa disso. Agora, não faça o que o Hélio Bicudo tentou fazer não. Isso é um absurdo Cel. As pessoas estão Indignadas com isso”. No caso, a publicação do denunciado, que alcançou um número indeterminado de pessoas, ofendeu a Instituição Militar, gerando danos à sua imagem, além de quebra de hierarquia e rompimento com a disciplina. Agindo com animus difamandi, o denunciado ofendeu a reputação da vítima, ao dizer que o Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, dentre outras coisas, “está conseguindo fazer o que o Hélio Bicudo sonhou a vida inteira: acabar com as PMs do Brasil”, “não sabe a importância dessa Corporação”, “está colocando um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 vírus para matar a Polícia Militar de Minas Gerais” e “quer acabar de sepultar a corporação”. Ressalte-se que o áudio veiculador das ofensas foi postado em rede social, na rede mundial de computadores, chegando ao conhecimento de várias pessoas. Importante ressaltar, que o denunciado realizou a propagação do áudio contendo difamação contra superior, em razão da respectiva função, e utilizou de meio que facilitou a divulgação do conteúdo. (Processo Originário - Evento 1, DENUNCIA1) A denúncia foi recebida no dia 26/04/2024 (evento 1 – RECDEN2 do Processo Originário). Em 06/11/2023, foi realizada a oitiva do ofendido, Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues (eventos 135 e 136 do Processo Originário). Intimado para fins do art. 417, § 2º, do CPPM, o acusado, atuando em defesa própria, apresentou o rol de testemunhas, tendo o juízo indeferido as inquirições do Governador do Estado, Romeu Zema Neto, e seus secretários Luisa Cardoso Barreto e Gustavo de Oliveira Barbosa (eventos 139 e 168 do Processo Originário). Em 18/09/2024, foi inquirida a testemunha de defesa – Cel PM QOR Helbert Figueiró de Lourdes. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do acusado (evento 199 do Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada das certidões de antecedentes criminais (CACs) oriundas da Justiça comum e da Justiça Militar, as quais foram juntadas nos eventos 205 e 207. A defesa do acusado quedou-se silente (eventos 202 e 217 do Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público dispensou as alegações escritas e a defesa, por sua vez, novamente, quedou-se silente (eventos 199, 223, 224 e 227). Concluída a instrução processual, o douto Conselho de Justiça reuniu-se, em 19/03/2025, para a sessão de julgamento. Na ocasião, dispensada pelas partes a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nas iras dos crimes previstos nos art. 166 (publicação e crítica indevida) e art. 215 (difamação) c/c o art. 218, incisos II, III e IV, todos do Código Penal Militar. A defesa, por sua vez, suscitou, in verbis: as preliminares de violação da ampla defesa e do contraditório, em virtude do indeferimento das oitivas das testemunhas arroladas no Evento n. 165, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar, em virtude de não ser considerado militar para fins penais e, por fim, a parcialidade do Juízo e a ausência de independência funcional. Requereu, ainda, que as referidas preliminares fossem registradas como prequestionamentos para fins de possíveis recursos para os Tribunais Superiores. Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição quanto a prática dos crimes previstos nos art. 166 (publicação e crítica indevida) e art. 215 (difamação) c/c art. 218, incisos II, III e IV, todos do Código Penal Militar, nos termos do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 439, alínea "d" do CPPM c/c art. 42, IV do CPM (exercício regular de direito), como primeira tese, e pela absolvição quanto a prática dos mesmos crimes citados, nos termos do art. 439, alínea "d" do CPPM c/c art. 42, II do CPM (legítima defesa), como segunda tese, bem como, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM, pela atipicidade dos fatos narrados na denúncia. Findos os debates, decidiu o douto Conselho de Justiça, in verbis: [...] julgou PROCEDENTE os pedidos formulados em denúncia para: 1. Por maioria dos votos (3x2), condenar o militar Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça pela prática dos crimes previstos nos art. 166 (publicação e crítica indevida) e art. 215 (difamação) c/c art. 218, incisos II, III e IV, todos do CPM, prevalecendo a dosimetria do Juiz Militar Cel PM Breno de Sousa Reis, sendo fixada a pena total em 6 meses e 12 dias de detenção, regime aberto, sem "sursis penal", concedido direito ao agora sentenciado de recorrer em liberdade. (Evento 267, ATA1, Processo Originário). Na ocasião, as partes dispensaram a audiência para leitura da sentença, bem como a defesa manifestou a intenção de recorrer. A sentença condenatória foi acostada no evento 271 do Processo Originário. Em suas razões de apelação, inicialmente registrou que, no início do ano 2019, assumiu a coordenação de um “Movimento Independente dos Operadores da Segurança Pública”, tendo tal fato desencadeado sua retaliação pelo “Alto Comando da Polícia Militar de Minas Gerais”. Aduziu que, “a par dos direitos sociais que estavam sendo violados pelo Governo de Minas Gerais, após tomar conhecimento de corrupção, arbitrariedades e tirania na 5ª Região da PMMG, o ora apelante, estribado no artigo 5º XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal/88”, protocolou documento perante a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e perante o Corregedor da PMMG, Cel PM Emerson Mozer, com a “exposição da corrupção moral e material, arbitrariedades e tirania praticadas pelo Coronel PM Lupércio Peres Dalvas e seus comparsas no município de Uberaba”. Após a transcrição parcial do conteúdo do referido documento, acrescentou acusações envolvendo também o então Comandante-Geral Cel PM Giovanne Gomes Silva. Salientou que a “fúria para perseguir o ora apelante, além de do objetivo principal, qual seja, blindar um Coronel Corrupto moral e patrimonialmente, seus asseclas e protetores, serve também como instrumento de intimidação para desestimular futuras denúncias em desfavor de Coronéis, bem como inibir manifestações de militares veteranos em face da abolição da paridade de vencimentos mediante concessão de reajuste salarial somente para militares da ativa, dissimulados de abono e auxílios implementadas pelo Governo Romeu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Zema Neto, que se iniciou no Comando da suposta vítima Cel. Rodrigo Souza Rodrigues”. Ademais, reiterou, em sua integralidade, os termos trazidos em sua sustentação apresentada em plenário, referente às preliminares de violação à ampla defesa e ao contraditório, de incompetência da Justiça Militar e, ainda, de parcialidade dos coronéis integrantes do Conselho Especial de Justiça. No mérito, adotou o voto proferido pelo Juiz de Direito que, ao seu entendimento, não se contaminou com a “sanha dos Coronéis”, pugnando, ao final, por sua absolvição (evento 280 do Processo Originário). Em sede de contrarrazões de apelação, o Ministério Público, refutou as preliminares arguidas pelo apelante e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença condenatória. Alegou que ficou comprovado que, no dia 6 de julho de 2022, às 21h25min, o apelante postou um vídeo/áudio na rede social denominada "Facebook", tecendo críticas ao então Comandante da PMMG, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, bem como a assuntos atinentes à disciplina militar Disse que a materialidade dos delitos se encontra demonstrada pelo arquivo de áudio constante no evento 5 do IPM e, da mesma forma, a autoria é inquestionável, uma vez que confessada pelo próprio acusado em seu interrogatório. Segundo o apelado, no caso concreto, a publicação do acusado ultrapassou os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, adotando tom depreciativo em relação às decisões e atitudes do Comandante-Geral, além de expor, de forma desnecessária e sensacionalista, assuntos internos da instituição. No tocante ao crime previsto no art. 215 do CPM, alegou que o apelante, com evidente animus difamandi, imputou ao Comandante-Geral da PMMG fatos claramente ofensivos à sua reputação e que as expressões proferidas em público extrapolaram a simples crítica técnica ou administrativa, atribuindo ao Comandante-Geral uma intenção deliberada de destruir a instituição policial militar, afetando diretamente sua credibilidade, autoridade moral e reputação como líder máximo da corporação. Disse que estão presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 218, incisos II, III e IV, do CPM, a saber: a ofensa foi dirigida a superior hierárquico, foi praticada em razão das funções exercidas pela vítima como Comandante-Geral da PMMG e foi realizada por meio que facilitou a divulgação – rede social na internet. Refutou, ainda, a incidência das excludentes de ilicitude do exercício regular do direito, da legítima defesa e da atipicidade de conduta. Em relação às alegações de perseguição, alegou que tais argumentos são impertinentes ao objeto do processo e que não encontram respaldo no conjunto probatório, consistindo em meras ilações desprovidas de comprovação fática. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou que não houve excesso ou desproporcionalidade na condenação imposta, que se limitou a aplicar as penas legalmente previstas para os crimes cometidos, após regular processo penal, com observância do devido processo legal e garantia de todos os direitos e garantias constitucionais do acusado. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (evento 285 do Processo Originário. A douta Procuradora de Justiça apresentou seu parecer, sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, inicialmente, quanto às preliminares arguidas pelo apelante, consistentes na nulidade do processo ante a violação da ampla defesa e do contraditório, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, bem como a parcialidade dos membros do Conselho Especial de Justiça (evento 280 - fls. 06), são idênticas às suscitadas em alegações finais orais (eventos 267 - ATA1 e 269) e já foram devidamente rechaçadas na sentença (evento 271). De qualquer forma, tendo sido todas satisfatoriamente rebatidas pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento das preliminares (evento 285 - fls. 04/06), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, já que ficou inquestionavelmente demonstrado que ele registrou e divulgou um áudio na rede social Facebook, onde proferiu violentas ofensas e críticas contra o Comandante-Geral da PMMG, Cel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, alegando que este “não sabia a importância da Corporação”, “que estava colocando um vírus para matar a PMMG” e empreendendo esforços para “acabar com as PM’s do Brasil” porque iria “na Assembleia dizer que a solução para o efetivo da PM é contratar mão de obra temporária” (evento 5 - ÁUDIO/VIDEO8 dos autos n. 2000090-41.2023.9.13.0003). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação aos votos vencedores (evento 271), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 285 - fls. 07/17), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade das condutas. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 defesa, rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Ten Cel PM QOR DOMINGOS SÁVIO DE MENDONÇA nas sanções dos artigo 166, c.c. art. 70, inciso I, e artigo 215, c.c. art. 218, incisos II, III e IV, ambos combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar. (Evento 8 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto por Domingos Sávio de Mendonça, contra sentença condenatória que lhe impôs a pena total de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 166 (publicação e crítica indevida) e no art. 215 (difamação), ambos do CPM. Inicialmente, registro, por oportuno, que a análise do presente apelo se restringirá aos fatos narrados na exordial acusatória. I - Preliminar – Incompetência da Justiça Militar Alegou a defesa a incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar o presente feito porque “o militar da reserva só está subordinado ao foro militar quando convocado para o serviço ativo”, nos termos do art. 82, inciso I, alínea “b” do CPM. Razão não lhe assiste. O Código Penal Militar define a competência da Justiça Militar para julgar militares da reserva e a questão deve ser interpretada, sobretudo, a partir da hermenêutica do art. 9º, inc. III, alínea “d”, e art. 13, ambos do CPM. Confira-se: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum. (destaquei) Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do pôsto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra êle é praticado crime militar. No caso em tela, os delitos foram praticados por militar da reserva contra militar da ativa (Comandante-Geral da PMMG), no desempenho de função de natureza militar. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. DESACATO DE MILITAR DA RESERVA CONTRA SUPERIOR MILITAR EM EXERCÍCIO. ARTIGO 298, CAPUT, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal estadual manteve a competência da Justiça Militar por considerar irrelevante o fato de o recorrente ser reformado e não estar em atividade ao praticar o crime de desacato contra superior militar em atividade. 2. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento no sentido de que é militar o crime praticado por civil ou militar contra militar no exercício de suas funções, ainda que de caráter subsidiário. 3. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que afasta a existência de dissídio jurisprudencial. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Tribunal local, após aprofundada análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, concluiu que restou provada a materialidade e a autoria que dão suporte à condenação do réu pelo crime de desacato a superior militar, e entender de modo diverso, no intuito de abrigar o pleito defensivo de absolvição do acusado demandaria o revolvimento no material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Recurso Especial Nº 1.687.681 - SP (2017/0191218-2). Relator: Ministro Jorge Mussi. Órgão julgador: Quinta Turma. Data do julgamento: 23/8/2018). RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA NA PREVISÃO DO ARTIGO 9º, III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, UMA VEZ QUE O CRIME PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJM/RS. Recurso Inominado n. 0070748- 16.2020.9.21.0001. Relator: Desembargador Militar Sergio Antônio Berni De Brum. Sessão ordinária virtual de 19/04/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 APELAÇÃO – CRÍTICA INDEVIDA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – MILITAR DA RESERVA NO EXERCÍCIO DE MANDATO DE VEREADOR – MILITARES DA RESERVA ESTÃO SUSCETÍVEIS DE SEREM RESPONSABILIZADOS PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CPM – EXTRAPOLAÇÃO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG - Apelação Criminal n. 0002261-55.2016.9.13.0001. Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, J. 18/06/2019) Nesses termos, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar arguida pela defesa. II – Preliminar - Cerceamento de defesa pelo indeferimento de inquirição de testemunhas Alegou a defesa que o indeferimento de testemunhas de defesa – o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, e os secretários de Fazenda e Planejamento, Gustavo de Oliveira Barbosa e Luisa Cardoso Barreto – acarretou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88). Novamente, sem razão a defesa. Percebe-se que o juízo a quo indeferiu a inquirição das referidas testemunhas por entender que a defesa não havia demonstrado “de maneira objetiva, o nexo entre a necessidade da prova e a finalidade pretendida, por tratar-se do Governador do Estado de Minas Gerais e dos Secretários de Estado, que em nada participaram dos fatos objeto da presente ação, fugindo, assim, do objeto do processo, com intuito procrastinatório e tumultuário”. Dessa forma, cumpre registrar que o cotejo das provas referentes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do julgador, que, vislumbrando a existência de diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada, como ocorreu no caso em exame (Evento 168). Como se sabe, o direito à produção probatória não é absoluto, assim como qualquer garantia fundamental, sendo certo que a legislação processual impõe limites objetivos ao direito de se produzir prova, como se observa do art. 411, §2°[1], do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITOS EM PLENÁRIO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES POR ESCRITO. 1 § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O indeferimento de diligência requerida pela defesa, consistente na oitiva de peritos em plenário do Júri, encontra respaldo na discricionariedade regrada do magistrado, que avaliou suficientemente a desnecessidade da presença física dos especialistas, com fundamento nos arts. 411, § 1º, e 159, § 5º, I, do CPP. 2. A possibilidade de esclarecimentos complementares por escrito, deferida pelo juízo de origem, constitui meio hábil e adequado à preservação da ampla defesa e do contraditório, inexistindo ilegalidade na decisão. 3. A ausência de fundamentação concreta, pela defesa, quanto à imprescindibilidade da inquirição presencial dos peritos, afasta a configuração de cerceamento de defesa. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, o juiz é o destinatário da prova e pode, fundamentadamente, indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 5. Reverter o entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 995.857/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - IMPERTINÊNCIA PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO. Nos termos do entendimento consolidado pelo col. STJ, "o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório" (AgRg no HC 777610/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2023, DJe 27/04/2023). É facultado ao juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo, quando entender suficientes para o seu convencimento as provas já colhidas. É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.241408-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 02/08/2024) Ademais, observa-se que o juízo a quo deferiu a inquirição das demais testemunhas indicadas pela defesa e que possuíam relação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 direta com os fatos objeto da denúncia, garantindo-se, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa (Eventos 139 e 168). Posteriormente, a defesa técnica desistiu da testemunha Cel PM QOR Julio Cesar Rachel de Paiva, sendo então inquirida a outra testemunha de defesa, o Cel PM QOR Helbert Figueiró de Lourdes. Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de inquirição de testemunhas. III – Preliminar – Parcialidade dos juízes Alegou a defesa ofensa ao art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos[2], porquanto os juízes militares que participaram da instrução processual não possuíam “independência e imparcialidade” para o julgamento do feito. Mais uma vez, razão não lhe assiste. Ora, percebe-se que a matéria – suspeição ou impedimento – deveria ter sido arguida no momento oportuno, mediante exceção própria, nos termos dos artigos 129 e seguintes do CPPM, o que não ocorreu, restando, portanto, preclusa a matéria. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO SINGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a reforma implementada pela Lei n. 11.690/2008, "o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz." (REsp n. 1.895.517-PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 2. "O art. 212 do CPP, mesmo após as modificações ocorridas com o advento da Lei n. 11.690/2008, continua a permitir que o juiz formule perguntas às testemunhas, sendo-lhe facultada, na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação do seu livre convencimento, nos termos do art. 156, III, do CPP." (AgRg nos EDcl no HC n. 806.955/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 3. Na hipótese, o suposto protagonismo da magistrada na oitiva das testemunhas, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, ensejadoras do pedido de suspeição por quebra de imparcialidade, lastreou-se em mera conjectura sobre a conduta da julgadora durante o ato processual, uma vez que considerou a quantidade de questionamentos e do 2 Art. 10. Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 tempo utilizado por cada parte e pela magistrada em cada inquirição. 4. Hipótese em que a defesa não se insurgiu quanto à nulidade agora apontada em momento oportuno, qual seja, no decorrer da audiência de instrução e julgamento. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. 5. A defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 192.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se, por analogia, a Súmula 356/STF. 2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC, arts. 138, III, § 1º, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente. 4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores, respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de 2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida. 5. Dessa forma, a averiguação da nulidade do laudo pericial dependeria de seu reexame e ter-se-ia que avaliar as provas dos autos em relação à qualificação profissional do perito e suas condições técnicas para produzir o laudo, o que, in casu, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ademais, é oportuno salientar que o vínculo funcional ou hierárquico dos julgadores, por si só, não configura impedimento ou suspeição, nos termos dos arts. 37 e 38 do CPPM. Outrossim, observa-se que todos os juízes militares que atuaram no feito prestaram o devido compromisso legal, não havendo nos autos qualquer elemento que possa evidenciar e comprometer a imparcialidade. Dessa forma, rejeito também essa preliminar e passo ao exame do mérito. Mérito No caso em tela, o vídeo gravado pelo apelante, com os dizeres transcritos alhures (Processo n. 2000090-41.2023.9.13.0003, evento 5, DOC8) e publicado na rede social “Facebook”, redundou em sua condenação pelos crimes de publicação ou crítica indevida e difamação. Os referidos tipos penais sujeitam-se à prescrição e estão previstos, respectivamente, nos arts. 166 e 215 do CPM, in verbis: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido. O tipo penal previsto no art. 166 do CPM diz respeito à insubordinação, tutelando-se a “disciplina, que é atingida ou ameaçada pela crítica pública que o militar faz a assunto atinente à disciplina militar, bem como a autoridade militar, que é quebrantada pela conduta do militar em publicar, indevidamente, ato ou documento oficial, ou em criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou qualquer resolução do Governo”[3]. A doutrina assim leciona sobre os elementos objetivos do tipo: Publicar é tornar público, levar a conhecimento, o que pode ser de viva voz, por escrito, diretamente ou por qualquer outro meio de comunicação, como televisão, jornal, e-mail, etc. Irrelevante para o crime sob exame se o público que poder ser alcançado pelo ato de publicação é composto por civis (público externo) ou de militares (público interno). Evidentemente que, se o 3 ROSSETTO, Enio Luiz, in Código Penal Militar Comentado, 2. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 537) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 alvo da publicação for unicamente o público interno, a repercussão do ato será menos marcante, e importará, eventualmente, em ameaça menor aos bem jurídicos tutelados, o que não excluirá, entretanto, a responsabilidade do agente, mas poderá interferir na dosimetria da pena, como circunstância judicial, nos termos do art. 69 do CPM. A publicação, ademais, para ser delituosa, pressupõe a ausência de licença, de autorização de autoridade competente, reconhecendo-se, aqui, um elemento normativo do tipo, em que o aplicador do Direito Penal Militar deverá investigar muito bem tal elemento e, somente o confirmando, concluir pela perfeita subsunção. O objeto da publicação é o ato ou documento oficial. Ato oficial, para Célio Lobão, consiste na “declaração verbal ou escrita, de autoridade militar, relativa a assunto atinente às instituições militares”. [...] A segunda possibilidade é a de criticar publicamente. [...] É fato que as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e da atenção da população mundial; com a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoa, ao compartilhar e comentar, comunica-se com o mundo; assim, pode a crítica indevida ser veiculada por rede social, o que também caracterizará o delito sob estudo. Assim, já se manifestou, por unanimidade, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em 5 de agosto de 2015, nos autos da Apelação Criminal n. 0000205-37.2014.9.26.0040, sob relatoria do Juiz Fernando Pereira, que traz em sua ementa: “POLICIAL MILITAR – Crítica a ato de superior – Veiculação pela “Internet” na rede social “facebook” – Condenação em Primeira Instância de quatro policiais militares – Apelos pleiteando a absolvição – Prática de crime previsto no artigo 166 do CPM – Análise do conjunto probatório que resulta no inquestionável reconhecimento do acerto da condenação – Recursos de Apelação que não comportam provimento”. A crítica, para ser delituosa, recairá sobre três objetos, a saber: a) o ato de superior, b) o assunto atinente à disciplina e c) resolução do governo. [...] Ato de superior deve ser compreendido como qualquer atitude, no bojo das relações afetas ao serviço, que contenha decisão, deliberação, opinião, etc., podendo, ser esse ato praticado gestualmente, por escrito, por palavras ou outras formas. Nossos destaques Faz-se necessário, neste ponto, consignar que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, não é absoluta, devendo ser observada à luz de outros direitos e prerrogativas estabelecidos na Constituição Federal. Nesse sentido: [...] II - De acordo com o entendimento consolidado no col. Supremo Tribunal Federal, "os direitos e garantias individuais não tem caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição" (MS n. 23.452/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 12/5/2000). (STJ - AgRg no RMS n. 68.119/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022.) Ainda sobre o tema e para rechaçar a tese defensiva – que se amparou nos fundamentos registrados no voto vencido da sentença primeva –, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, decidiu, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 475, a respeito da constitucionalidade do art. 166 do CPM, confira-se: EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preços fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam comprovadas e sopesadas todas as situações de cada caso concreto. Aferição da presença de todos os elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada a efetividade máxima, sem se esquecer da coerência que o sistema imposta. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante do dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente o seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (vg, ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/06/21). 3. A livre manifestação de ideias, qualquer que seja 'mesmo que envolvam críticas e protestos', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da categoria e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 08/05/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 da liberdade de expressão que comprometam a regra e a disciplina interna, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos exclusivos para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam comprovados e sopesados todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todos os elementares do tipo penal. 5.Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF 475/DF – DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Dias Toffoli, Publicação 04/05/2023, Tribunal Pleno). Destaquei Do referido julgado, é relevante destacar os seguintes excertos do voto proferido pelo relator Ministro Dias Toffoli: [...] Na espécie, rememoro que se está diante de dispositivo do Código Penal Militar por meio do qual se proíbe os militares, sob pena de detenção, de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. [...] É digno de nota que embora o requerente esteja pleiteando a declaração de não recepção do art. 166 do Código Penal Militar, a maior parte da argumentação desenvolvida na inicial salienta a aplicação da referida norma aos policiais e bombeiros militares. Começo, então, ressaltando que a atual Constituição Federal estabeleceu, expressamente, que as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são instituições que integram as carreiras policiais cujos membros são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 c/c 144, V, da CF/88). Importa observar, nesse passo, que os militares das Forças Armadas, tanto quanto os militares estaduais que compõem as Polícias e os Corpos de Bombeiros Militares, dada a relevância de suas missões e a natureza peculiar de suas atribuições, submetem-se a um regime jurídico diferenciado, que está fundado nos princípios da hierarquia e da disciplina, nos termos dos arts. 42, caput, e 142, caput, da Constituição. Vide: (...) Nas palavras de José Afonso da Silva, “[h]ierarquia é o vínculo de subordinação escalonada e graduada de inferior a superior. Ao dizer-se que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia sob a autoridade suprema do Presidente da República, quer-se afirmar que elas, além da relação hierárquica interna a cada uma das armas, subordinam-se em conjunto ao Chefe do Poder Executivo federal, que delas é o comandante supremo (art. 84, XIII). Disciplina é o poder que têm os superiores hierárquicos de impor condutas e dar ordens aos inferiores. Correlativamente, significa o dever de obediência dos inferiores em relação aos superiores. Declarar-se que as Forças Armadas são organizadas com base na disciplina vale dizer que são essencialmente obedientes, dentro dos limites da lei, a seus superiores hierárquicos (...). ‘Onde há hierarquia, com superposição de vontades, há correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que se traduz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 na disciplina, isto é, no rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da pirâmide hierárquica, às ordens, normativas e individuais, emanadas dos órgãos superiores’. A disciplina é, assim, um corolário de toda organização hierárquica” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 17ª Ed., São Paulo: Forense, 1999). Ou seja, as instituições castrenses são marcadas pela verticalidade das relações entre seus servidores e pelo primado do pronto atendimento do dever por todos eles. E é a partir de tais premissas que se estabelece o regime jurídico militar com todas as peculiaridades que lhe são próprias. (...) Com efeito, no recente julgamento da ADPF nº 353, de relatoria Ministra Cármen Lúcia, cujo objeto consistia em dispositivo legal precedente à CF/88 que disciplinava o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, estabelecendo como hipótese de transgressão disciplinar a manifestação de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Na ocasião, o Plenário da Corte entendeu que referido dispositivo fora recepcionado, pela Constituição Federal de 1988, julgando improcedente o pedido. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da norma então apreciada, na parte que interessa a este caso: (...) A eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, em elegante voto condutor, assim se manifestou: [...] Essa carreira tem como princípios basilares a disciplina e a hierarquia, que não podem ser comprometidos por manifestações pessoais exaradas em espaços públicos dotados de singularidades e de especificidades de funções que podem ficar invalidadas pelo atuar de servidores em desbordamento das regras de contenção. Movimentos de apreço ou desapreço a autoridades na condição de servidor e valendo-se da função alteram a confiança institucional e a segurança que decorre da certeza da integridade da instituição. Daí a razão de ser válida a norma ainda nos dias atuais”. (...) Já me manifestei, em outras ocasiões, que a livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam – e mesmo que envolvam críticas e protestos – é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, e na linha do entendimento já firmado pela Corte (e anteriormente citado), há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, eis que igualmente subservientes aos postulados da hierarquia e disciplina, cujas limitações foram, inclusive, elucidativamente pontuadas pelo e. Min. Ricardo Lewandowski quando do julgamento da recente ADI nº 6.595/DF. Confira-se: “as limitações impostas aos servidores militares visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário”. Essa é a razão pela qual o eixo estruturante do regime especial a que estão submetidos os servidores militares leva em conta a natureza peculiar de suas atribuições, o qual gira em torno da subordinação hierárquica e da submissão disciplinar aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 respectivos comandantes. Essas características têm por finalidade a salvaguarda de valores basilares da vida castrense, dentre os quais avulta o pronto e estrito cumprimento das missões que lhes são cometidas, sem quaisquer desvios ou tergiversações, sobretudo considerada a potencial letalidade de suas ações, que cresce exponencialmente quando executadas fora dos lindes da legalidade (ADI nº 6.595/DF, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8 /2022). Nesse contexto, penso que as restrições preconizadas no dispositivo legal ora em apreço são adequadas e proporcionais, fazendo a necessária a conciliação entre os valores constitucionais (de um lado, a liberdade de expressão dos militares; de outro, a segurança nacional e a ordem pública, bem como a hierarquia e a disciplina, que regem as corporações). Nas palavras pedagógicas de Ingo Wolfgang Sarlet, “[e]m rigor, cuida-se de processo de ponderação no qual não se trata da atribuição de uma prevalência absoluta de um valor sobre outro, mas, sim, na tentativa de aplicação simultânea e compatibilizada de normas, ainda que no caso concreto se torne necessária a atenuação de uma delas” (Valor de Alçada e Limitação do Acesso ao Duplo Grau de Jurisdição . Revista da Ajuris 66, 1996, p. 121). Corroborando esse entendimento, destaco que a própria Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992), ao tratar da “Liberdade de Pensamento e de Expressão”, em seu art. 13, enfatiza que o exercício desse direito deve assegurar a “proteção da segurança pública, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas”. Vide: (...) Ao discutir a convencionalidade do crime de desacato, no HC nº 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que as previsões convencionais acima não destoam do tratamento conferido à liberdade de expressão pela Constituição de 1988. Vide: “A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos não difere do tratamento conferido pela Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo esse específico direito, como todos os demais direitos fundamentais, caráter absoluto. (...) O direito à liberdade de expressão deve harmonizar-se com os demais direitos envolvidos (honra, intimidade e dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais”. Nessa esteira, não vislumbro qualquer descompasso entre o preceito questionado e o sistema normativo-constitucional vigente, uma vez que a norma contestada, a par de impor restrições, não limita, para toda e qualquer situação, o exercício da liberdade de expressão dos militares, o que fora inclusive bem pontuado pela d. PGR, ipsis verbis: “não se pode tomar toda e qualquer crítica a superior ou à disciplina militar como conduta tipificada pelo art. 166 do CPM, ou seja, como crítica pública indevida. Apenas o caso concreto pode esclarecer os limites de aplicação do tipo penal militar. Portanto, não obstante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 recepção, pela Carta de 1988, da restrição contida no art. 166 do CPM, haverá casos em que o alcance da norma não abrangerá a crítica ou manifestação realizada pelo militar” (fl. 6, eDoc. 24). É dizer, a previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. Ante o exposto, considero recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o art. 166 do Código Penal Militar e, por conseguinte, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. (...) Com nossos destaques Nesse contexto fático probatório, entendo que restou incontroverso o cometimento do crime de publicação ou crítica indevida, pois o apelante se excedeu no seu direito de liberdade de expressão, quando, livre e conscientemente, publicou em rede social vídeo tecendo críticas a atos do então Comandante-Geral da PMMG, agindo de forma incompatível com os deveres militares e com potencial expressivo para abalar a autoridade e a disciplina militares. Lado outro, no que se refere ao crime de difamação, entendo que razão assiste ao apelante. A despeito de estarem comprovadas a materialidade e a autoria, ao meu ver, não se verificou o elemento subjetivo – dolo – na conduta do apelante. A doutrina define que “na punição da difamação, protege-se especificamente a reputação, o conceito que o sujeito passivo desfruta no meio social”. A reputação é a estima moral, intelectual ou profissional de que alguém goza no meio em que vive, de maneira que fato ofensivo à reputação é aquele capaz de afetar a respeitabilidade da pessoa no meio social.”[4] O dolo, indispensável para a caracterização do crime, é a vontade e a consciência de atribuir fato desonroso a alguém. “A palavras devem ser ditas com a inequívoca intenção de difamar, com animus diffamandi, tendo como elemento subjetivo do tipo o fim especial de agir”.[5] Ao meu entendimento, o conteúdo do vídeo publicado pelo apelante, com críticas indevidas ao Comandante-Geral da PMMG e assuntos atinentes à disciplina militar, não foi direcionado na intenção de atingir a honra objetiva da autoridade, não havendo, portanto, dolo específico de difamar. 4 ROSSETTO, Enio Luiz, Código ... cit., p. 706 5 ROSSETTO, Enio Luiz, Código ... cit, p. 708 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA HONRA - CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - IRRESIGNAÇÃO POR PARTE DA QUERELANTE - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO NÃO DEMONSTRADO - MERO ANIMUS NARRANDI - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Se as provas dos autos não revelam a existência de animus diffamandi, e animus caluniandi e animus injuriandi por parte da agente, deve ser mantido o decreto absolutório, diante da ausência de elementos essenciais para a configuração dos delitos de calúnia, difamação e injúria. 2. Não demonstrado que a querelada agiu com animus específico de ofender a honra da querelante, restringindo-se a narrar fatos do seu conhecimento (animus narrandi), ausente se encontra o dolo específico necessário à caracterização dos crimes contra honra. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.526001-3/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025). Dessa forma, em relação ao crime previsto no art. 215 do CPM, a absolvição do apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 439, alínea “b”[6] do CPPM. Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, para absolver o apelante em relação ao crime de difamação, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Mantenho, todavia, a sentença primeva no tocante à condenação à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção pelo crime de publicação ou crítica indevida e, em seus demais termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR, VENCIDO Eminentes desembargadores! Após examinar com mais acuidade estes autos, concluo por manter meu entendimento manifestado anteriormente, no sentido de acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente relator, na parte em que afastou as prejudiciais de mérito levantadas pela defesa relacionadas: (I) à incompetência da Justiça Militar para o processamento e o julgamento deste caso; (II) à violação ao amplo direito de defesa, devido ao indeferimento do pedido para inquirição de testemunhas; e (III) à imparcialidade dos juízes militares componentes do Conselho Especial de Justiça (CEJ), para atuarem neste julgamento, em razão do vínculo funcional que mantiveram com o ofendido. Estou acompanhando, de igual forma, o voto do eminente relator, na parte em que julgou improcedente a acusação do Ministério Público 6 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] b) não constituir o fato infração penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 e absolveu o acusado do crime especificado no art. 215 (difamação qualificada), c/c o art. 218 incisos I, II e IV, ambos do Código Penal Militar (CPM) com os mesmos fundamentos fixados na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Pedindo as devidas vênias ao eminente relator, ouso, contudo, divergir da sua decisão, na parte em que manteve a condenação do acusado pelo crime do art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem sursis penal, e com direito de recorrer em liberdade. O crime de publicação ou crítica indevida foi imputado ao acusado, devido ao conteúdo que publicou às 21h25min do dia 6 de julho de 2022, nas suas redes sociais do “Facebook” e do “Instagram”, com comentários a respeito de atos do comando da Polícia Militar e do governo do Estado de Minas Gerais, relacionados, essencialmente: (I) à negativa de recomposição das perdas salariais dos militares estaduais e pensionistas; (II) à quebra da paridade entre os militares da ativa, inativos e pensionistas; e (III) à possível proposta para contratação de militares temporários visando minimizar o déficit de efetivo. A análise que me ocorre, neste voto vista, consiste em verificar, nos autos, e somente neles, se os comentários publicados se referiram a fatos efetivamente ocorridos ou se reportaram a balelas, a falsas notícias ou a meras especulações, como tem sido tão comum nos diais atuais, sobretudo, com o avanço e o alcance das redes sociais permissivas e descontroladas, em larga medida. Depois dessa constatação será devido, também, aquilatar se tais comentários configuram o tipo penal imputado na acusação. Passo à análise de algumas provas documentais produzidas pela defesa, com o propósito de desconstituir a acusação que lhe foi imputada. A defesa trouxe aos autos de primeira instância (evento 88, vídeo 1), prova representada pela parte de uma entrevista concedida pelo senhor governador do Estado, quando ainda era candidato ao cargo que disputou e venceu, na qual, respondendo a uma pergunta da repórter sobre “manter em dia os salários dos servidores”, afirmou, textualmente: [...] “Exatamente. A nossa projeção é que todo ano, todos os servidores tenham uma recomposição salarial. Eu sou da opinião que é uma injustiça, algo inadmissível, que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de 3, de 5, de 8, de 10%, como foi há pouco tempo, ficar sem recomposição anual. É dessa maneira no setor privado. É dessa maneira no judiciário, no legislativo e porquê que no executivo vai ser diferente? Vai ficar acumulando 5 anos, 8 anos pra ter depois um reajuste? Então, o ideal e o que nós queremos, é todo ano um reajuste pra todo funcionalismo de Minas Gerais, inclusive os aposentados e aqueles da reserva”. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Essa prova, devidamente confirmada em juízo, trouxe à mesa dois dos três temas abordados pelo acusado no vídeo que publicou: (I) a recomposição anual de salário dos militares estaduais e (II) a quebra da paridade entre ativos, inativos e pensionistas. Deve-se destacar que o senhor governador, na entrevista, considerou injusta e inadmissível a não recomposição anual dos salários dos servidores. Cumpre agora, neste voto vista, identificar se os comentários tecidos pelo acusado no conteúdo divulgado representam apenas sua opinião manifestada sobre o tratamento que foi dado a esses temas ou se constituem críticas indevidas aos atos do comando da Polícia Militar quanto a esse tratamento. Para tanto, será necessário confirmar-se se os militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, na condição de servidores públicos do Poder Executivo estadual, foram contemplados, pelo governo, com a recomposição salarial e se foi mantida a paridade entre eles, nos termos como foi projetado e prometido pelo senhor governador do Estado de Minas Gerais, durante sua campanha como candidato ao cargo. A resposta aos dois questionamentos é negativa. Portanto, fato notório. E o fato notório, como se sabe, não demanda comprovação. Seja como for, nos termos revelados nos autos, o próprio ofendido Cel PM QOR Rodrigo de Souza Rodrigues, nas declarações prestadas em juízo (evento 136, vídeo 1), respondendo ao questionamento da defesa, se tinha concordado com a concessão do aumento salarial apenas para os militares da ativa, em formato de auxílio alimentação, em detrimento dos inativos e dos pensionistas, respondeu, textualmente: “Em momento algum”. “A decisão foi unilateral do governo”. Destaco, ainda, outras partes extraídas da sentença primeva, atribuídas ao ofendido nas suas declarações: [...] "Sobre as críticas recebidas quanto à recomposição salarial, o Coronel confirmou ter afirmado publicamente que a questão era mais política que financeira," ressaltando que as decisões dependiam diretamente do governo estadual e do contexto político. [...] Quanto às negociações salariais, Rodrigo enfatizou ter deixado claro que não concordava com a quebra da paridade entre militares da ativa e inativos, especialmente com relação a vantagens salariais diferenciadas propostas pelo governo estadual. Destacou que sempre defendeu a manutenção da igualdade de tratamento entre gerações e categorias internas da corporação. [...] Ainda que sem concordar com a proposta e afirmando que sua implementação deveu-se a uma decisão unilateral, sua aceitação pelo comando é fato inconteste. Tanto assim que prevalece até os dias atuais. Não vejo como negar, portanto, que a prometida recomposição anual dos salários, reconhecida como direito dos militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 estaduais, ativos inativos e pensionistas, deixou de ser conferida a eles, pelo governo do Estado, assim como não pode ser negada a quebra da paridade entre eles. Ficou comprovado nos autos, também, que o ofendido, em que pese sua afirmação de não ter concordado com a quebra da paridade, não impediu sua ocorrência, ao contrário, a acatou, uma vez que o auxílio alimentação concedido pelo governo do Estado aos militares da ativa, no seu comando, quer queira, quer não, representa aumento de vencimento que não alcançou os militares inativos e os pensionistas. A questão que, à época, pode ter parecido sem maior relevância, devido aos valores atribuídos ao auxílio alimentação concedido, representou, isento de qualquer dúvida, como afirmou reiterada e enfaticamente o acusado, a porta de entrada para outras medidas governamentais com o mesmo propósito de romper com o “pacto de gerações”. E foi assim que o governo estadual, posteriormente, promoveu outra política quebrando outra vez a paridade, ao instituir e majorar o valor de um abono fardamento apenas para os militares da ativa. Esse último, no seu percentual mais recentemente, representa, nas palavras do próprio mandatário estadual, de acordo com as informações da defesa, 11% de aumento na remuneração básica dos militares em início de carreira. Desse modo, o reconhecimento da quebra de paridade entre ativos e inativos ficou cabalmente comprovado. Em relação ao terceiro tema divulgado no vídeo, contratação de militares temporários para minimizar o déficit de efetivo, o ofendido negou que tenha sido sua a ideia apresentada à Assembleia Legislativa quanto a isso, mas confirmou que, ao ser indagado durante audiência pública, respondeu nos termos do parágrafo a seguir, extraído da sentença impugnada e que trago à transcrição: [...] “Sobre a proposta de introdução de militares temporários na Polícia Militar, o Coronel esclareceu que nunca foi implementada em seu comando, existindo apenas um estudo interno, discutido nacionalmente, para avaliar a viabilidade dessa iniciativa. Ressaltou que o estudo foi transparente e apresentado na Assembleia Legislativa, sem que isso significasse sua opinião pessoal ou uma decisão definitiva: "Não dei minha opinião, ele está falando como se fosse minha opinião. Não é. Era um estudo." [...] Do depoimento prestado pela testemunha da defesa, Cel PM Helbert Figueiró de Lourdes (evento 199, áudio/vídeo 3), é possível colher a informação de que as tentativas do governo do Estado de quebrar a paridade entre ativos e inativos das instituições militares, durante seu comando, foram recorrentes. A conferir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Declarou ter comandado a Polícia Militar no período entre 2017 e o início de 2019, destacando que durante seu comando houve tentativas por parte do governo estadual de oferecer vantagens financeiras exclusivamente ao pessoal da ativa, excluindo militares reformados e pensionistas. Destacou enfaticamente que não aceitou tais propostas, justificando que tinha como diretriz do seu comando preservar o chamado "pacto de gerações" e enfrentar "qualquer tentativa de quebra de paridade". [...] Essa questão reconhecida e indiscutivelmente sensível aos militares estaduais e, porque não dizer, às próprias instituições militares, tomando-se por base, não só o depoimento da testemunha e ex-comandante-geral, Cel PM QOR Helbert Figueiró de Lourdes, mas, o próprio histórico das tratativas relacionadas à política salarial das instituições militares estaduais, ao longo de décadas, foi tratada como política de comando e teve gestão austera dos comandantes, cada um a seu tempo, e, no mais das vezes, recusando o recebimento de tais benefícios e mantendo vivo, hígido e pujante o que se convencionou chamar “pacto de gerações”. Assim, duas indagações se tornam, ao meu ver, impositivas: (I) O acusado, que exercia um papel de liderança, seguido por um número expressivo de militares da ativa e da reserva, conforme foi reconhecido, em juízo, pelo próprio ofendido Cel PM QOR Rodrigo, e atestado por uma votação superior a 31 mil votos obtidos no pleito eleitoral de 2022, provas presentes nos autos, quando disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, sendo um profundo conhecedor dessas demandas levadas ao governo, com sua contribuição, em algumas dessas oportunidades, teria feito críticas indevidas ao comando? Entendo que não. (II) Ou teria o acusado apenas emitido sua opinião crítica sobre os temas que ensejaram esta acusação a que responde, pelo cometimento do crime do art. 166 do CPM? Entendo que sim. Passo à análise das provas testemunhais produzidas pelo Ministério Público, com o propósito de confirmar a acusação que imputou ao acusado. O Ministério Público, na peça exordial acusatória, ainda arrolou como testemunhas do processo, o 2º Sgt PM QPR Jésus Coimbra Nepomuceno; o 1º Sgt PM QPR Wandeir Batista Correa e o Cel PM QOR Március Túlio Amaral Pereira. É imperativo verificar se a acusação imputada ao acusado se confirmou, à luz dos depoimentos prestados, em juízo, por essas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 testemunhas da acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A primeira testemunha, 2º Sgt PM QPR Jésus Coimbra Nepomuceno (evento 90, áudio/vídeo 5), em redação livre, afirmou que acessou aleatoriamente uma postagem no Facebook, atribuindo-a ao Coronel Domingos, na qual era discutida a proposta de tornar temporária a Polícia Militar. Confirmou ter comentado apenas sobre esse aspecto, manifestando sua discordância por experiência pessoal anterior à carreira policial, mas negou ter visualizado integralmente o vídeo contendo as ofensas ao Comandante-Geral, Cel Rodrigo Sousa Rodrigues, justificando que "só peguei essa parte do comentário". Questionado especificamente sobre as ofensas proferidas pelo acusado contra o Comandante-Geral, declarou não ter tido conhecimento das demais falas: "Eu sinceramente não saberia responder essa pergunta", enfatizando que não acompanhou o restante das declarações. A segunda testemunha, 1º Sgt PM QPR Wandeir Batista Correa, (evento 90, áudio/vídeo 6), em redação livre, disse que não se lembrava mais do conteúdo publicado pelo acusado, mas confirmou o comentário que fez, a respeito da quantidade de Batalhões e de Regiões da Polícia Militar que, na sua opinião, é desproporcional ao efetivo existente. Disse, ainda, que não entende o comentário como crítica e que toda a tropa pensa assim. A terceira testemunha, Cel PM QOR Március Túlio Amaral Pereira (evento 90, áudio/vídeo 4), questionado sobre ter ouvido o áudio contendo as críticas feitas por Mendonça ao então Comandante-Geral, Coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, confirmou ter acessado o conteúdo pela rede social Facebook, ressaltando que se tratava de um período político, próximo às eleições. O depoente compreendeu a manifestação como um ato legítimo de campanha eleitoral, uma vez que o Ten Coronel Mendonça era virtual candidato, representando interesses da classe militar. Afirmou que a crítica feita, ainda que contundente, estava dentro do contexto político e não configurava, em sua visão, uma ofensa pessoal ou quebra da disciplina militar. Nas palavras do Coronel Március Túlio: "Eu entendi aquilo como um momento dele se manifestar, talvez um pouco contundente, em busca da representatividade que ainda nos falta junto às casas legislativas do Brasil". Complementou dizendo que não viu como anormal ou ofensiva a crítica feita, especialmente porque considerava necessário um representante político que defendesse os interesses da Polícia Militar: "Não vejo com naturalidade o tratamento que a Polícia Militar vem tendo dos sucessivos governos até o presente momento". Ele esclareceu também que, dada a sua posição e amizade, compartilhou o áudio em apoio à candidatura do Coronel Mendonça, enfatizando que não viu na postagem qualquer ofensa grave ou quebra dos princípios militares: "Não acho que houve quebra da hierarquia e da disciplina, não acho que houve nenhuma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 ofensa às instituições". Quando perguntado se a fala do acusado poderia ser considerada difamatória contra a autoridade do Coronel Rodrigo, afirmou que viu apenas como uma crítica legítima no contexto eleitoral: "Continua afirmando que eu entendi como um ato de campanha eleitoral". Reforçou que, como oficial superior da PM por 30 anos, testemunhou críticas diversas entre militares e que, desde que não ultrapassem certos limites, são naturais dentro da corporação. Chegou a afirmar que "o discurso de campanha nada mais é que juízo de valor, logo opiniões". [...] Concluiu reafirmando que, apesar da contundência das palavras, não viu intenção difamatória ou quebra significativa da hierarquia nas declarações do acusado, reiterando que as considera apenas como posicionamento político: "Não acho que houve grave ofensa à instituição, nem à hierarquia e à disciplina. A se basear por esses depoimentos prestados pelas testemunhas do processo, a constatação cristalina é a de que a acusação do Ministério Público não se confirmou e, sendo assim, sua improcedência precisa ser reconhecida e confirmada. Eminentes pares! Renovando, mais uma vez, minhas mais respeitosas e devidas vênias ao eminente relator, destaco que a divergência inaugurada neste voto vista decorre da compreensão, de que o conteúdo do vídeo divulgado, longe de constituir críticas indevidas às ações do comando e do governo representam, na verdade, a opinião do acusado, manifestada num contexto pré-eleitoral, sobre temas sem proteção de sigilo, e que lhe são familiares, em razão da liderança que exerce junto a muitos militares estaduais, nos debates que sustenta, há tempos, nos foros que lhe são franqueados, defendendo como verdadeira bandeira, não só desses militares representados, como também das próprias instituições, ainda que por métodos nem sempre reconhecidos e nem tanto convencionais. Os temas comentados são, portanto, sensíveis e muito caros aos militares ativos, inativos e pensionistas, bem como às Instituições militares estaduais, além de verdadeiros e divulgados sem sigilo, não têm potencial, ao meu sentir, para afetarem a hierarquia e a disciplina e, muito menos, para violarem resoluções do governo ou do comando. Comungo, por esses motivos, do mesmo entendimento adotado no voto vencido, da lavra do meritíssimo juiz de direito substituto, no exercício da titularidade da 5ª AJME, e assevero que, no caso dos autos, não se configuraram os elementos normativos do tipo penal. A crítica veiculada, na minha maneira de ver, ressalvado o entendimento contrário e de todo respeitado, não comprometeu a hierarquia e nem abalou a disciplina no seio da corporação. É impositivo que o julgamento no processo penal, extreme de qualquer dúvida minimamente razoável, leve em conta somente, e tão somente, as provas carreadas aos autos, e que forem efetivamente confirmadas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 defesa, dentro do devido processo legal, sem manipulações e, principalmente, sem rótulos que possam eventualmente contaminá-las. As provas dos autos, quando confirmadas em juízo, em desfavor ou a favor do acusado, como no caso vertente, tornam-se fatos. E “os fatos são coisas teimosas”, nas palavras de John Adams: Fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam os seus desejos ou inclinações ou os ditames de sua paixão, eles não podem alterar o estado dos fatos e da evidência”, disse John Adams (1735-1826), o segundo presidente dos Estados Unidos, em defesa bem-sucedida que foi apresentada, quando era advogado, em favor de soldados britânicos envolvidos no denominado Massacre de Boston. O crime tipificado no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, imputado ao acusado pelo Ministério Público, em razão do conteúdo divulgado às 21h25min, do dia 06 de julho de 2022, através de um vídeo postado nas suas redes sociais do “Facebook” e do “Instagram” não se confirmou, e, portanto, a acusação se afigura improcedente. O acusado, conforme os autos, emitiu sua opinião sobre as questões em foco. O uso eventual de palavras mais fortes, contundentes, duras e até mesmo hiperbólicas, como afirmaram a testemunha do processo, Cel PM QOR Március Túlio, e o meritíssimo juiz de direito sentenciante, não tem vocação para ultrapassar o plano da inconveniência e da importunação, e alcançar, por conseguinte, o status de uma ação delituosa, como se pretendeu com a acusação. As condutas delitivas não devem ser banalizadas. Há que se chamar os fatos por seus próprios nomes. O conceito que se dá ao crime caracterizado pelo ato de se criticar, indevidamente alguma coisa, não pode ser o mesmo conceito que se dá ao ato de se emitir uma opinião, ainda que crítica, sobre a mesma coisa. Destaco, ainda, porque considero relevante, a impossibilidade e a inconveniência de se medir, com a mesma régua, de se avaliar, pelos mesmos parâmetros, alguns militares que se decidiram pelo crime de criticar, indevidamente, atos e palavras de seus superiores e comandantes, utilizando-se de palavras ofensivas, agressivas, de baixo calão e, sobretudo, sem sustentação na verdade e divorciadas da realidade, como se tem verificado em um número expressivo de ações penais militares que vêm tramitando nesta Justiça especializada, na colenda Segunda Câmara, inclusive, e o acusado, Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, que, no caso destes autos, especificamente, emitiu suas opiniões sobre atos que, efetiva e decididamente, afetaram interesses coletivos (pensionistas, militares inativos e da ativa, inclusive), e porque não dizer, das próprias instituições militares. Antes de me encaminhar para o final, ainda destaco os dispositivos constitucional e legal, que regulam a liberdade de expressão no nosso ordenamento jurídico e que foram aduzidos pelo acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 No inciso IV do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988, o direito à livre manifestação do pensamento é assegurado a todos, vedado o anonimato. A Lei n. 7.524, de 17 de julho de 1986, citada da tribuna pela defesa, por seu turno, facultou no seu art. 1º aos militares inativos, opinarem livremente sobre assunto político, e externarem seu pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público. A se conferir: Art. 1º. Respeitados os limites estabelecidos na lei civil, é facultado ao militar inativo, independentemente das disposições constantes dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas, opinar livremente sobre assunto político, e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público. Parágrafo único. A faculdade assegurada neste artigo não se aplica aos assuntos de natureza militar de caráter sigiloso e independe de filiação político-partidária. É certo que tais dispositivos, nos dias atuais, vêm perdendo relevância, em virtude do entendimento pacificado no excelso Supremo Tribunal Federal (STF), conforme muito bem assentado no voto prolatado pelo eminente desembargador Sócrates. Todavia, colhem-se desse mesmo voto, mais especificamente da decisão proferida no HC n. 141.949, os comentários transcritos a seguir, que, em boa medida, corroboram a conduta atribuída ao acusado, Vide: [...] Ao discutir a convencionalidade do crime de desacato, no HC nº 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que as previsões convencionais acima não destoam do tratamento conferido à liberdade de expressão pela Constituição de 1988. Vide: “A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos não difere do tratamento conferido pela Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo esse específico direito, como todos os demais direitos fundamentais, caráter absoluto. (...) O direito à liberdade de expressão deve harmonizar-se com os demais direitos envolvidos (honra, intimidade e dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais”. Nessa esteira, não vislumbro qualquer descompasso entre o preceito questionado e o sistema normativo-constitucional vigente, uma vez que a norma contestada, a par de impor restrições, não limita, para toda e qualquer situação, o exercício da liberdade de expressão dos militares, o que fora inclusive bem pontuado pela d. PGR, ipsis verbis: “não se pode tomar toda e qualquer crítica a superior ou à disciplina militar como conduta tipificada pelo art. 166 do CPM, ou seja, como crítica pública indevida. Apenas o caso concreto pode esclarecer os limites de aplicação do tipo penal militar. Portanto, não obstante a recepção, pela Carta de 1988, da restrição contida no art. 166 do CPM, haverá casos em que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 alcance da norma não abrangerá a crítica ou manifestação realizada pelo militar” (fl. 6, eDoc. 24). É dizer, a previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. (ADPF 475/DF – DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Dias Toffoli, Publicação 04/05/2023, Tribunal Pleno). [...] Para não me alongar ainda mais, trago à colação o voto vencido prolatado pelo meritíssimo juiz de direito substituto, no exercício da titularidade na 5ª AJME, doutor Marcos Luiz Nery Filho, que presidiu o colendo CEJ, ao qual estou me alinhando, integralmente, e, por isso mesmo, compreendendo que deve prevalecer no julgamento em testilha: [...] Razões do voto vencido do Juiz de Direito Trata-se de ação penal militar que imputa ao acusado, oficial da reserva remunerada da Polícia Militar, a prática dos delitos previstos nos artigos 166 (publicação ou crítica indevida) e 215 (difamação) do Código Penal Militar, em razão da divulgação de vídeo contendo severas críticas a posicionamentos do então Comandante-Geral da corporação, especialmente no tocante à proposta de contratação de militares temporários e à recomposição salarial da tropa. Inicialmente, cumpre ponderar que vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito, no qual a liberdade de expressão constitui direito fundamental de toda pessoa, inclusive dos militares, ainda que com restrições decorrentes da própria natureza da carreira castrense. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a liberdade de manifestação de pensamento pode sofrer limitações legítimas quando em confronto com outros valores constitucionais, como a hierarquia e a disciplina. Todavia, tal restrição deve observar o princípio da proporcionalidade e ser aplicada com prudência, notadamente quando se trata de militar da reserva, que já não se submete à totalidade dos deveres impostos à ativa. No caso concreto, restou evidenciado que o réu, já na condição de militar inativo, utilizou sua plataforma de comunicação para emitir opinião crítica sobre temas de relevante interesse institucional e social. Embora o discurso seja marcado por linguagem enérgica e, por vezes, hiperbólica, sua motivação reside na intenção de suscitar debate sobre temas sensíveis à tropa, como a paridade salarial, a valorização do efetivo e a proposta de contratação de temporários. Trata-se, portanto, de discurso político com viés coletivo, e não de manifestação pessoalmente ofensiva dirigida à honra do comandante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Quanto ao crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), entendo que não se configuraram os elementos normativos do tipo penal. A crítica veiculada não comprometeu a hierarquia nem abalou a disciplina no seio da corporação. O conteúdo manifestado pelo acusado expressa oposição a uma política institucional, e não injúria pessoal, e foi apresentado em contexto político-eleitoral, em que o réu já figurava como potencial candidato a cargo legislativo estadual. A conduta, embora intensa, não extrapola os limites da crítica aceitável em ambiente democrático, especialmente quando oriunda de militar da reserva. Assim, voto pela absolvição quanto ao artigo 166, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade do fato. No que se refere ao crime de difamação (art. 215 do CPM), também não vislumbro configuração típica. A difamação exige a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, com dolo específico de ofender. No caso, não se constatou ânimo de difamar o comandante mencionado. As declarações do acusado, ainda que duras, foram dirigidas ao pensamento institucional e à política de gestão, e não à pessoa do ofendido. Ademais, o próprio acusado, quando teve oportunidade, no interrogatório, referiu-se ao comandante com respeito e reconhecimento profissional, o que enfraquece a tese de dolo difamatório. Vale salientar que o exercício de cargo de comando, como ocorre com o comandante-geral de uma força policial, naturalmente implica maior exposição pública e sujeição a críticas, inclusive contundentes. O Judiciário não pode se tornar instrumento de censura de opiniões legítimas, ainda que incômodas. A repressão a esse tipo de manifestação pode gerar um efeito inibidor indesejado, restringindo o debate público e prejudicando a necessária oxigenação institucional por meio da crítica construtiva. Portanto, não sendo comprovado o dolo de ofender e considerando o contexto político e institucional da manifestação, também voto pela absolvição do acusado quanto ao crime de difamação, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, igualmente por atipicidade da conduta. É como voto. [...] O voto vencido no julgamento da primeira instância, na minha compreensão é lapidar, irretocável e não enseja qualquer acréscimo. As provas documentais e testemunhais trazidas aos autos não foram suficientes para confirmar, em juízo, a prática do delito do art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida), mas, ao contrário, são aptas a afastar a imputação do crime ao apelante. As matérias divulgadas pelo acusado (não recomposição anual e a quebra da paridade) não precisavam de publicação para se tornarem conhecidas dos militares. Já o tema relacionado à eventual contratação de militares temporários, por ter sido apresentado durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa, obviamente não era protegido por sigilo. As críticas indevidas imputadas na acusação, de igual modo, não se configuraram. Na verdade, o acusado apenas manifestou sua opinião crítica “ao pensamento institucional e à política de gestão”, sem afetar a hierarquia e a disciplina e, muito menos, violar quaisquer resoluções do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 governo ou do comando. A partir destas reflexões, não vislumbro, no caso específico destes autos, qualquer conduta punível. Por essas considerações, e por todo o mais que se encontra nos autos, acompanho o voto prolatado pelo eminente relator, que, afastando as preliminares levantadas pela defesa, no mérito, julgou improcedente a acusação imputada ao acusado, pelo cometimento do crime descrito no art. 215 (difamação qualificada), c/c o art. 218, incisos I, II e IV, ambos do CPM, com os fundamentos da alínea “b” do art. 439 do CPPM (atipicidade da conduta). Pedindo, por outro lado, mais uma vez, as respeitosas e devidas vênias do eminente relator, divirjo do entendimento de Sua Excelência, para julgar igualmente improcedente a acusação feita pelo Ministério Público na exordial acusatória, e absolver o acusado, Ten Cel PM Domingo Sávio de Mendonça, do crime especificado no art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida), com os mesmos fundamentos assentados na alínea “b” do art. 439 do CPPM, atipicidade da conduta. Este é o meu voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator